Tribunal: TJDFT
Processo: 0736463-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736463-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNO KOGLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo exequente, ARNO KOGLER, contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença no 0721379-49.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou que o credor apresente, em 15 dias, a caução necessária para o levantamento do valor depositado em conta judicial (ID 167754879 – origem). Pretende o agravante a reforma da decisão, alegando para tanto que o cumprimento provisório versa sobre a sentença coletiva proferida na ação civil pública 94.00.08514-1, CNJ no 0008465-28.1994.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Federal do Distrito Federal, e que os recursos interpostos pelo BANCO DO BRASIL junto aos tribunais superiores não possuem efeito suspensivo que impeça o cumprimento da condenação e a liberação do valor depositado e homologado. Alega ser aplicável ao caso a dispensa da caução prevista no artigo 521 do CPC. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, notadamente o risco de dano grave, considerando a iminência de suspensão do cumprimento de sentença por ausência de pagamento da caução. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, afirma estar configurado, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 521 do CPC para dispensa da caução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de ser suspensa a eficácia da decisão. No mérito, pretende a reforma da decisão, determinando-se a dispensa da caução como condição para o prosseguimento do feito executivo. Preparo dispensado, tendo em vista que o exequente é beneficiário da gratuidade de justiça. A decisão de ID 50868454 deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões no ID 51548777, pelo desprovimento do agravo. É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, em razão da preclusão. Compulsando os autos de origem, observa-se que a questão objeto do presente recurso foi tratada na decisão de ID 114129110 (origem), de 01/02/2022. Vejamos: “A parte executada efetuou depósito complementar para fins de garantia do juízo. Aguarde-se o transcurso do prazo para eventual impugnação. Ainda, assim que for aberta a conta bancária, deverá ser imediatamente comunicado ao juízo 1a Vara Federal de Cruz Alta - RS para que proceda à transferência dos valores já depositados pela parte executada e que estão sob responsabilidade daquele juízo. Sem prejuízo, intimo a parte credora para, no prazo de 5 dias, informar se com o primeiro depósito realizado no juízo da 1a Vara Federal de Cruz Alta - RS e o segundo complementado neste feito, dá por quitado o débito. Advirto que, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado. Não haverá dispensa de caução, por questões de segurança jurídica, e por se tratar de vultosa quantia que, caso levantado pela parte exequente e, posteriormente venha o título judicial ser modificado ou desconstituído, haverá enorme dificuldade de reembolso.” – g.n. Contra referida decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento no 0703097-29.2022.8.07.0000, que não foi conhecido em razão da preclusão (ID 117638303 – origem), tendo a decisão transitada em julgado aos 04/03/2022. Destaco: “A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo Juiz singular, com a qual se conformou o Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão. A decisão ora agravada, quanto à necessidade de caução, possui o mesmo conteúdo daquela proferida anteriormente, em 31/05/2016, em que foi admitido o Feito originário (Num. 95425940 - Pág. 2 do Feito originário): “DESPACHO/DECISÃO 1. Em vista da emenda do evento 16, determino o prosseguimento do feito. Defiro o benefício da AJG ao exequente. Anote-se. (...). 4. Por fim, deixo desde já consignado que o levantamento de quaisquer valores fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Civil Pública que embasa a presente execução, ou, alternativamente, à prestação de caução suficiente e idônea (inciso IV do art. 520 do CPC). Cumpra-se. Intime-se.” Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória acima transcrita, o Magistrado a quo (Justiça Federal) condicionou o levantamento de importância à prestação de caução. (...) O Magistrado que preside o Feito originário ainda fez, em 17/11/2021, outra menção à necessidade de caução no ato de Num. 108729443: “Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, equivalente ao seu crédito, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado de todos os recursos pendentes, seja neste Tribunal, seja perante os Tribunais Superiores.” (Num. 108729443 - Pág. 1 do Feito originário – grifei). Em 07/12/2021, mais uma vez, foi consignada expressamente a necessidade de caução: “Na oportunidade, deverá prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado. Não haverá dispensa de caução, por questões de segurança jurídica, e por se tratar de vultosa quantia que, caso levantado pela parte exequente e, posteriormente venha o título judicial ser modificado ou desconstituído, haverá enorme dificuldade de reembolso.” (Num. 110705837 - Pág. 2 do Feito originário – grifei). (...) Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT.” Após o trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo exequente, a questão referente à caução foi novamente abordada nos IDs 118355936, 144520133, 163825520 e 167754879 (origem), sendo este último o decisum ora agravado. Transcrevo: “Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando que se trata de procedimento provisório, e como já há valores depositados nos autos, nos termos do art. 520, IV, do CPC, caso a parte autora tenha interesse no levantamento de tais quantias antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado, deverá prestar caução idônea (correspondente ao valor a ser levantado), estando ciente, ainda que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido (art. 520, I, do CPC). Por fim, aguarde-se por 60 dias o julgamento do AGI de n. 0735256-59.2021.8.07.0000, interposto pelo Banco do Brasil.” (ID 118355936 na origem, de 15/03/2022) “Verifico pelo sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Banco do Brasil aviou agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso especial, no AREsp 2.219.058/DF, pendente de decisão. Conforme já decidido no ID 118355936, considerando que se trata de procedimento provisório, e como já há valores depositados nos autos, nos termos do art. 520, IV, do CPC, caso a parte autora tenha interesse no levantamento de tais quantias antes da conversão da execução em definitiva, o qual, dependerá do trânsito em julgado, deverá prestar caução idônea (correspondente ao valor a ser levantado), estando ciente, ainda que corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido (art. 520, I, do CPC).” (ID 144520133 na origem, de 07/12/2022) – g.n. "Requer a exequente a intimação do BANCO DO BRASIL para cumprir a obrigação ora executada, haja vista o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pela instituição financeira. A análise dos autos demonstra, contudo, que as quantias devidas já foram depositadas em conta judicial vinculada a este Juízo, como se vê dos comprovantes de ID. 124449919 e 115510098. Inclusive, o credor manifestou-se nos seguintes termos, na petição de ID.115296175: "Informa o credor que havendo o efetivo recebimento do primeiro depósito realizado no juízo da 1a Vara Federal de Cruz Alta - RS e do segundo complementado neste feito, com suas devidas correções no momento oportuno dará por quitado o débito". Diante disso, intimo as partes para se manifestarem sobre o quanto acima disposto, no prazo de 15 dias, devendo a exequente informar se tem interesse no levantamento dos valores, mediante apresentação de caução suficiente e idônea, haja vista o caráter provisório do presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 520, inciso IV, do CPC." (ID 163825520 na origem, de 30/06/2023) - g.n. “Diante do fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, cabe ao credor, diante da oposição do devedor, apresentar, em 15 dias a caução necessária para o levantamento do valor depositado em conta judicial.” (ID 167754879 na origem, de 06/08/2023) Frise-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 118355936 - origem), objeto de agravo de instrumento interposto pelo executado (0735256-59.2021.8.07.0000, ID 159670783 – origem), foi mantida por este Colegiado. Desta feita, em que pese o esforço argumentativo, verifica-se que pretende o exequente agravante indevidamente retomar a discussão na origem, quando já foi operada a preclusão. Como é sabido, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo que a parte retome a discussão sobre o mesmo tema tempos depois, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão consumativa. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas. 2. Caso não seja interposto, no momento oportuno, o recurso cabível contra a decisão que analisa as questões impugnadas através de agravo de instrumento, mas apenas contra decisão posterior que simplesmente confirma o que já havia sido decidido, ocorre a preclusão temporal, que inviabiliza o conhecimento do recurso. 3. A nulidade de citação pode ser alegada a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado e passado o prazo para ajuizamento da ação rescisória, porquanto se trata de vício transrescisório. Entretanto, isso não autoriza que a questão seja novamente apreciada após decisão irrecorrida em sentido contrário. Ou seja, a questão pode ser trazida a juízo a qualquer tempo, mas desde que de forma inédita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1639179, 7282194420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2022, Publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Classe do Processo: - (0709771-03.2021.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. PRECEDENTES. 1. Oportunizada a manifestação em réplica sobre todas as alegações deduzidas na contestação, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa. 2. Opera-se a preclusão das questões já discutidas e decididas no curso do processo. Inteligência do art. 507 do CPC. 3. Configura-se preclusão temporal pela ausência de impugnação tempestiva 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1635959, 07097710320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2022, Publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse contexto, ante a preclusão operada, resta impossibilitada a discussão recursal sobre o tema. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora